Tribunal: TJMT
Processo: 1030131-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030131-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO SCHIAVO - CPF: 172.354.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÃO
INTRA-VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame.

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a liminar deferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para obrigar o fornecimento de tratamento médico consistente em aplicações de injeção
intra-vítrea
de antiangiogênico a paciente com Retinopatia Diabética e Edema Macular Diabético, com risco de cegueira, em ambos os olhos.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Estado em fornecer o medicamento requerido; (
ii
) estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) verificar se o pedido liminar configura ilegalidade ou abuso de direito por ausência de pedido administrativo ou urgência.

III. R
azões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos à população, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

4.
O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o, 196 e 198 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, especialmente em hipóteses de urgência ou risco de perda de visão, como no caso analisado.

5.
A classificação do medicamento na RENAME como pertencente ao Grupo 1A não exime a obrigação do ente estadual diante da urgência comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT.

6.
A alegação de ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial, à luz do art. 5o, XXXV, da CF/1988, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

7.
A decisão impugnada encontra respaldo nos Enunciados 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, no Enunciado no 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ e na jurisprudência do STJ (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ) e do STF (RE 855.178/SE – repercussão geral).

8.
Inviável a análise de alegações de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva da União, por configurarem inovação recursal e implicarem supressão de instância.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, independentemente de sua classificação na RENAME.

A urgência do quadro clínico do paciente justifica a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde, dispensando prévio requerimento administrativo.

A competência para julgar ações de fornecimento de medicamento, sem a presença da União no polo passivo, é da Justiça Estadual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, caput e XXXV; 6o; 194; 196; 198, §1o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; CPC/2015, art. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ,
AgRg
no REsp 1407279/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
20/11/2014; STF, RE 855.178/SE (repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 195192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de A
gravo
de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003350-20.2024.8.11.0013, ajuizada pelo
Parquet
, em desfavor do E
stado de Mato Grosso e do
Município
de Vale de São Domingos
, deferiu o pedido liminar, consubstanciado no fornecimento de tratamento com injeção
intra-vítrea
de antiangiogênico em ambos os olhos do paciente, consistindo em três aplicações para cada olho, com intervalo mensal, além dos demais procedimentos que se revelarem necessários.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
sustenta, em síntese,
que o medicamento deve ser fornecido pela União, razão pela qual a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal.

Aduz que o referido medicamento consta na lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME como pertencente ao Grupo 1A, portanto, deve ser solicitado à União.

Argumenta que
o pedido formulado pela parte Agravada é genérico, levando à concessão de liminar nula.

Assevera que o órgão prolator da
decisão é absolutamente incompetente para conhecimento e processamento do feito, tendo em vista o valor da causa.

Verbera que não houve inércia do poder público em fornecer o referido medicamento, tendo em vista a ausência de urgência ou emergência do caso.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sob os fundamentos supramencionados.

Não houve contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003350-20.2024.8.11.0013, ajuizada pelo
Parquet
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Vale de São Domingos, deferiu o pedido liminar, consubstanciado no fornecimento de tratamento com injeção
intra-vítrea
de antiangiogênico em ambos os olhos do paciente, consistindo em três aplicações para cada olho, com intervalo mensal, além dos demais procedimentos que se revelarem necessários.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente público estadual agravante.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos de origem – PJE
1003350-20.2024.8.11.0013
- verifica-se que
Antônio Schiavo
, de
72 (setenta e dois)
anos
de idade, foi diagnosticado com
Retinopatia Diabética e Edema Macular Diabético em ambos os olhos.

No laudo
médico juntado aos autos

consta que

“
(...) Esse
tratamento é importante na prevenção de perda da visão, bem como está indicado para baixa visual relacionada à sua patologia ocular. Esta medicação é aprovada pela ANVISA para uso
intra-ocular
, existindo vasta litera
tura mundial e nacional sobre as indicações e vantagens deste tratamento, para evitar a condição de perda de visão e consequentemente um quadro de cegueira legal definitiva neste olho. Portanto, há urgência na realização do tratamento.
” (sic).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta
no
id. 16
1095746, página 22/24
do feito originário.

Portanto, d
a análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com a devida cautela, encontrando-se em harmonia com os Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, nos seguintes termos:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Além do mais, o parecer elaborado pelo NAT nos autos originários, consta que há
justificativa na alegação da urgência e emergência, uma vez que há risco potencial de vida
(id. 169287533).

Nesse sentido, o Estado tem a obrigação de garantir tratamentos urgentes, independentemente da classificação de urgência no sistema de regulação do SUS, pois ainda que o procedimento esteja classificado como eletivo no sistema de regulação, a urgência pode ser evidenciada pela condição clínica do paciente e pelo risco iminente de agravamento da saúde.

Além disso, o ENUNCIADO no 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ orienta que o exame de pedidos de tutela de urgência deve levar em consideração o estado clínico do paciente e os efeitos do tempo de espera no bem-estar do paciente.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pela parte Agravante, verifica-se que os requisitos necessários ao
provimento do Recurso interposto
não foram preenchidos.

Notadamente porque é entendimento respaldado pela jurisprudência deste Tribunal, que prevê a responsabilidade compartilhada entre Município, Estado e União para assegurar o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários:

“
A jurisprudência pátria pacificou entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes da Federação para a garantia do direito à saúde, não sendo obrigatória a inclusão da União na lide.
”
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1001206-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021).

Outrossim, face ao disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB, que consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a ausência de requerimento administrativo dos medicamentos imprescindíveis ao tratamento do quadro clínico do cidadão não tem o condão de obstaculizar o ajuizamento da pertinente ação judicial.

Registre-se que, mesmo em casos envolvendo o fornecimento de medicamentos padronizados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mera inclusão de determinado fármaco na mencionada listagem não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância (
AgRg
no REsp 1407279/SC , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
20/11/2014;
AgRg
no
AREsp
419.834/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
06/03/2014).

Como já citado alhures, os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/
SE,
sob o regime da repercussão geral.

Nesse sentido, confere-se que está suficientemente comprovado que o Agravado necessita do medicamento pleiteado, conforme detalhadas prescrições médicas apresentadas nos autos originários.

Não há falar, portanto, sobre a necessidade de demonstração de utilização do e outro fármaco ordinariamente fornecido, eis que o medicamento vindicado é disponibilizado pelo
SUS,
para o tratamento em questão.

Importante salientar, de outro lado, que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 RJ (Tema no 106), pelo E. Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Além do mais,
o
direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

“
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
”
.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“
Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Desse modo, tendo em vista
o paciente
não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

De outro
norte
,

o direito
postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido
, entendimento proferido por este Sodalício
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(N.U 1000485-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE 03 DOSES DE INJEÇÃO
INTRA VÍTREA
DE ANTI-ANGIOGÊNICO (EYLIA 40MG/ML) - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ENTE ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

A ausência de pedido administrativo, não implica na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, isso porque, a CRFB não exige o esgotamento das vias administrativas para o ingresso em juízo. Aliás, essa é a finalidade do inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora o sejam dois requeridos, Município de Paranatinga e Estado de Mato Grosso, para o fornecimento das 3 doses de injeção
intra
vítrea de
anti-angiogênico
(
Eylia
40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos, na prática requer o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que se trata de fornecimento de alto custo, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso.

(N.U 1003399-70.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 17/08/2023)

Por fim, quanto à alegação de incompetência do juízo e da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, estou convencido de que tais fundamentos não devem ser conhecidos,
sob pena de supressão de instância,

uma vez que não constam na decisão objurgada
.

Forte em tais razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
6
6660276
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025